Tribunal: TJDFT
Processo: 0745973-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745973-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR AGRAVADO: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença manejado em desfavor de FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME, na qual restou indeferida a expedição de ofício a empresas que fornecem tecnologia para pagamentos para fins de localização de bens passíveis de penhora. O exequente/agravante informa que as buscas realizadas pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD obtiveram resultados insatisfatórios para satisfação da pretensão executiva. Discorre acerca do dever de cooperação entre as partes, de acordo com o art. 6o do CPC. Argumenta que não há óbice para que o Juízo coopere para as medidas executivas. Assevera que a r. decisão configura negativa de prestação jurisdicional, ferindo o seu direito de ação e a máxima eficácia da execução. Acrescenta ser menos onerosa ao magistrado a expedição de ofício às empresas operadoras e administradoras de crédito, pois, de acordo com as regras de experiência comum, as instituições particulares vedam o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial, em especial devido ao sigilo financeiro. Destaca que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de ser desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens para autorizar-se a penhora online por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD. Explana ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de arquivamento precipitado do feito originário. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo provimento recursal para que seja reformada a r. decisão, determinando-se ao juízo de origem que promova a expedição de ofícios às empresas intermediadoras de créditos e pagamentos. Preparo recursal (ID 20634144 e 20634145). DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, o credor/agravante, na tentativa de localizar bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito, postula a expedição de ofício às empresas que fornecem tecnologia para pagamento e administram o respectivo crédito para o estabelecimento comercial, como PagSeguro, Mercado Pago, Bcash/PayU, Moip/Wirecard, PayBras, GerenciaNet, Paga-me e Paypal. Embora a expedição de ofícios pelo Poder Judiciário, na tentativa de localizar bens, seja medida excepcional, competindo à parte exequente diligenciar para encontrar bens capazes de satisfazer o seu crédito, o exequente/agravante tem efetivamente se empenhado em buscar bens do devedor/agravado que possam responder pelo débito exequendo e, assim, consolidar o direito reconhecido no título judicial. Por conseguinte, utilizados os meios ordinários de pesquisa, sem obter êxito, não há óbice, a princípio, ao deferimento do pedido de expedição de ofício às empresas administradoras de pagamentos e créditos do estabelecimento comercial executado/agravado, de modo a verificar a existência de eventuais créditos penhoráveis, até porque se trata de diligência que não pode ser concretizada pelo credor. Contudo, no caso sob análise, verifica-se que, após proferida a r. decisão objeto do presente agravo de instrumento, o exequente/agravante postulou nova pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, que veio a substituir o BACENJUD, com novas funcionalidades. O pleito restou deferido pelo d. Juízo a quo, afastando, portanto, o risco de arquivamento precipitado do feito originário que, em tese, poderia autorizar a concessão de efeito suspensivo a este recurso. Registre-se, por oportuno, que a ordem de bloqueio eletrônica foi cumprida parcialmente, diante da localização de numerário em nome do executado/agravado. Frente às razões supra, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado, ante a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 28 de outubro de 2020 21:17:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator